Tribunal: TJSP
Processo: 1006889-94.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO - SINISTRO – DANOS ELÉTRICOS - SEGURADORA QUE RESSARCIU O SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA REDE ELÉTRICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da causa.
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO - SINISTRO – DANOS ELÉTRICOS - SEGURADORA QUE RESSARCIU O SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA REDE ELÉTRICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da causa.
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados – Falta de prova convincente das alegações contidas na inicial - Sentença mantida.

Recurso não provido.